Tribunal: STF
Processo: ARE 1246302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Em 27.2.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por C S D sob os fundamentos de inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 9).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.3.2020, o embargante opõe, tempestivamente, em 3.3.2020, embargos de declaração (e-doc. 10).
    O embargante aponta omissão da decisão embargada, ao argumento de que, se as teses apresentadas “tivessem sido consideradas por esta I. Ministra, poderiam modificar a conclusão da análise sobre o tema do presente processo-crime que aqui se debate” (fl. 3, e-doc. 10).
    Salienta que o Tribunal de origem teria desconsiderado “as versões apresentadas pela vítima e pela testemunha de acusação arrolada, as quais, em juízo, sequer confirmaram os fatos narrados pelo órgão acusatório” (fl. 3, e-doc. 10).
    Assevera que “foi constatado nos autos o fato de a testemunha de acusação, responsável por fornecer hipotéticos elementos de prova a esta perquirição, ter afirmado em juízo que não teria participado da entrevista da vítima com a psicóloga, quando, na verdade, a expert apontou de modo expresso, na elaboração do laudo, a real participação da testemunha neste procedimento” (fl. 3, e-doc. 10).
    Argumenta que “não há qualquer indicação elaborada por esta I. Ministra diante desta r. decisão monocrática que se combate, ainda que de maneira perfunctória, sobre os demais argumentos apresentados pelo Sr. C S D no bojo Recurso Extraordinário com Agravo interposto, isto é, de que o E. TJSP, diante de sua manifestação, teria contrariado o art. 1º, inciso III e art. 5º, incisos LIV e LV, todos da Constituição Federal” (sic, fl. 5, e-doc. 10).
    Assinala que os argumentos apresentados “se referem à dignidade da pessoa humana, sendo um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, bem assim questões relativas ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, considerados como direitos e garantias fundamentais, de cunho irrenunciáveis, não podem ser deixados à margem de apreciação do Judiciário, conforme consta da omissão auferida no escopo da r. decisão monocrática que aqui se busca aclarar e reformar” (fl. 5, e-doc. 10).
    Pede “sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões presentes na r. decisão proferida e, por fim, excepcionalmente, sejam conferidos efeitos infringentes para dar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Sr. Charles Silveira Dias, com o seu consequente provimento para o fim de modificar o acórdão condenatório por ofensa aos art. 1º, inciso III e art. 5º, incisos LIV e LV, todos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. Diferente do alegado pelo embargante, as teses de inexistência de indícios de autoria e materialidade e de ausência de nexo causal foram analisadas no julgamento do recurso extraordinário com agravo. Como assentado na decisão embargada, o Tribunal estadual concluiu:
    “A materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), no laudo de estudo psicológico (fls. 93/96) e na prova oral colhida.
    Da mesma forma, a autoria restou demonstrada pelo conjunto probatório, pois a vítima declarou, em solo policial, que sua mãe e o réu começaram a namorar quando ela estava com quatro anos de idade e que ele a tratava como filha. Em determinado momento, sua genitora e o acusado passaram a enfrentar problemas no relacionamento, razão pela qual decidiram dormir em quartos separados. No mês de abril de 2011, dormia no quarto com a mãe e a irmã, quando acordou com o réu colocando a mão em sua barriga. Ficou assustada e gritou, despertando sua mãe e o denunciado saiu do cômodo. Já, na data dos fatos, enquanto a genitora e a irmã Ana Beatriz dormiam na sala do apartamento, ela dormia sozinha no quarto, quando despertou com a mão do réu novamente em sua barriga, agora abaixo do umbigo, próximo à região genital. Assustada, tentou tirar a mão dele do seu corpo, oportunidade em que o apelante disse-lhe que não gritasse, pois, do contrário, ele mataria as três. Começou a chorar, sendo, então, encostada na parede pelo réu, que exigiu que ela o masturbasse. Recusou a ordem, ao que ele passou a acariciar as nádegas dela e a masturbar-se. Antes, porém, de sair do quarto, o réu disse ‘o que é teu tá guardado’. Não conseguiu mais dormir e, por volta das 5h, sua mãe entrou no quarto, questionando o motivo de estar acordada àquela hora. Após sua mãe insistir na pergunta, contou a ela o ocorrido. O réu foi despertado por sua genitora e, indagado sobre os fatos, negou e deixou o apartamento no dia seguinte (fls. 13/14).
    Em juízo, mais de cinco anos após os fatos, a ofendida, demonstrando nervosismo e emoção, reafirmou ter acordado assustada naquele dia, com o réu no quarto dela. Alegou, contudo, que em razão do longo período de tempo decorrido, não se lembrava do que acontecera na ocasião. Confirmou, por fim, que foi avaliada por uma psicóloga no fórum, à qual relatou o que se recordava do ocorrido (fls. 172 — mídia digital).
    E os fatos foram relatados pela ofendida, em entrevista realizada no Fórum de São Bernardo do Campo, com a psicóloga judiciária Mariana Guimarães Pasgualini, nos seguintes termos: ‘Indagada sobre a situação narrada na denúncia, afirma que se lembra de praticamente tudo, tinha ele como meu pai e nunca esperava isso. Emociona-se. Prossegue, lembro como se fosse hoje, a gente dormia numa beliche. A cama debaixo estava quebrada, minha mãe e minha irmã na sala. Nessa noite, ele chegou babado. A minha mãe achou que ele tinha ido para o quarto dele. Entrou no meu quarto e começou a tentar colocar a mão embaixo do cobertor, eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo, achei que fosse um sonho. Disse para eu parar de chorar, senão iria me matar e matar minha mãe. Me pediu para masturbar. O beliche não era muito alto. Pediu para passar a mão na minha bundinha. Pedi para ele parar pelo amor de Deus, e tentava segurar a mão dele — dá aqui sua mão que eu te ensino — ele saiu e fiquei com muito medo, achei que iria matar todo mundo... Minha mãe me acordava às cinco horas e pegava roupas no meu quarto, estava coberta até o nariz, não consegui dormir mais. Ela perguntou o que tinha acontecido. Fiquei com medo de falar por não acreditar, mas ela insistiu. Ai eles brigaram’ (fls. 94/94v0). E, ao ser perguntada sobre outras ocasiões semelhantes àquela, a vítima relatou que o réu já havia tentado algo parecido, mas que não se recordava direito do que de fato ocorrera. A menina citou, ainda, que, após os fatos, um amigo de sua mãe colocou a mão em seu ombro, ao que ela sentiu sensação de pânico e chorou, tendo medo por se tratar de um homem com aproximadamente a mesma idade do réu (fis. 94v0).
    Diante de tal cenário, a psicóloga constatou que ‘em que pese o lapso temporal entre a realização da denúncia e a presente avaliação, a idade da adolescente na ocasião a auxilia a ter clareza sobre o ocorrido, estando sua memória sujeita a menor influência apesar do tempo transcorrido. (...) a adolescente reforça, o que é corroborado pelo discurso de sua genitora, o forte vinculo afetivo que mantinha com C, sendo que este ocupava o papel de seu pai. Neste sentido, ressente-se com relação à atitude deste e não demonstra nutrir sentimentos hostis para com ele que justificasse qualquer retaliação’, concluindo que ‘a partir das características apontadas da suposta situação abusiva, destaca-se o uso de bebida alcoólica por C e a idade de B à época. Os estudos sobre abuso sexual intrafamiliar sugerem que, em geral, a situação abusiva se inicia predominantemente antes dos 12 anos, sendo a maior concentração quando a criança tem entre cinco e dez anos de idade. Neste sentido, a idade de B, na ocasião, sugere que C não mensurou o risco de que a situação fosse delatada, como de fato o foi, o que não condiz com um perfil de um abusador recorrente. Tal perspectiva é corroborada pelo abuso de álcool por parte de C e pelo longo período de convivência anterior entre B e ele, sem que houvesse qualquer intercorrência semelhante anteriormente. Nessa perspectiva, sugere-se como hipótese que, sob efeito de bebida alcoólica, houve afrouxamento das interdições impostas aos impulsos sexuais de modo a engendrar a situação abusiva’ (fls. 95v°196). 
    M C de A, mãe da vítima, ouvida em sede policial, informou ter convivido em união estável com o acusado, período no qual tiveram uma filha (Ana Beatriz). Á época dos fatos, eles estavam separados, mas moravam no mesmo apartamento. Relatou que, dois meses antes da data descrita na denúncia, estava dormindo em um quarto com suas duas filhas (Ana Beatriz e a ofendida), quando acordou assustada, vendo o acusado em pé ao lado da cama da vítima, exalando forte odor etílico. Na ocasião, ele deixou o cômodo, sem explicar o que fazia ali. Já na data dos fatos, narrou que entrou no quarto da vítima, por volta das 5h, e notou que ela estava acordada. Estranhando aquela situação, indagou a menina sobre se algo havia ocorrido, e, após insistir na pergunta, B contou que o denunciado havia entrado no quarto durante a madrugada e tentado pegá -la á força. Em seguida, a declarante questionou o réu a respeito e ele, mesmo negando os fatos, concordou em sair do apartamento (fls. 11/12).
    Em juízo, a genitora reiterou que, no dia dos fatos, ao entrar no quarto da filha para acordá-la, notou que a menina estava muito assustada. Na oportunidade, sua filha contou que o acusado havia entrado no quarto dela, bastante alcoolizado, e se aproximado da cama em que dormia. A vítima teria dito a ela que não sabia ao certo se o réu pretendia cobri-la ou ‘mexer com ela’, mas na delegacia de polícia, no entanto, afirmou que o denunciado tentara tocar o corpo dela, mas que se esquivara da investida. Afirmou ser o réu um excelente pai, tratando-se, o ocorrido, de um fato isolado. Informou ainda que, na véspera daquele dia, acordou com um grito da vítima, após o réu entrar no quarto em que elas dormiam. Esclareceu que acreditou no relato da ofendida, diante do comportamento do acusado, que, sem questionar, deixou o apartamento em que residiam. Questionada pela Defesa, sobre se ela, após os fatos, teria convidado o réu para um aniversário da vítima, a declarante afirmou que tal convite partiu de Ana Beatriz, filha que possui com ele (fls. 172 — mídia digital).
    O apelante, por sua vez, negou veementemente os fatos, mas não soube expor o motivo para estar sendo acusado desse crime. E, a despeito de ter dito na fase inquisitorial que não havia entrado no quarto da vítima (fls. 22/23), reconheceu, em juízo, que, na ocasião, entrou no cômodo, alegando, porém, que assim agira, pois pretendia ligar o estabilizador da televisão. Confirmou, finalmente, que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia (fls. 172 — mídia digital).
    Ressalte-se que a palavra da vítima, ainda que menor de idade, nos crimes sexuais, deve receber especial atenção, uma vez que é esta sua grande testemunha, já que esses delitos são secretos por sua própria natureza e quase sempre praticados às escondidas. (…)
    Portanto, a análise do acervo probatório leva a conclusão diversa daquela adotada nas razões recursais, tendo em vista que a prova técnica e a prova oral destoam da negativa apresentada pelo acusado, inexistindo qualquer dúvida a respeito da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois, como bem relatou a vítima em sede policial — e por ela reafirmado à psicóloga judicial (laudo de fls. 93/96) -, C entrou no quarto em que ela dormia e, nitidamente alcoolizado, passou a acariciar o corpo dela (abaixo do umbigo, próximo à região genital, e em suas nádegas), a encostando na parede do cômodo, exigindo, primeiramente, que ela o masturbasse, e, após a negativa de B, a se masturbar. E, sob o crivo do contraditório, a genitora da vítima declarou que sua filha, muito nervosa, confirmou que o apelante se aproximou da cama em que dormia e tentou tocar seu corpo (sendo que, anteriormente, o havia surpreendido à noite, também dentro do quarto, após ouvir B gritar), tendo presenciado a menina declarar, na delegacia de polícia, que o denunciado tentara tocar o corpo dela. 
    Cumpre anotar que foi bastante seguro o relato da vítima na etapa investigatória, poucas horas depois do ocorrido, atestando o abuso que sofrera do então padrasto. E, ainda que ela, sob forte emoção, tenha alegado em juízo que não se recordava de maiores detalhes do ocorrido, é certo que confirmou o ingresso do réu em seu quarto, mostrando-se perfeitamente compreensível que, passados mais de cinco anos, não se lembrasse completamente dos fatos. (…)
    Frise-se, ademais, que o fato de o laudo de fls. 17 ter resultado negativo para conjunção carnal, de maneira nenhuma afasta a materialidade do delito, considerando-se que os fatos praticados não produzem necessariamente vestígios (o réu encostou a vítima na parede do quarto, passou a mão nas nádegas e na região genital dela e se masturbou), restando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, bastando, para sua configuração, que o agente pratique ‘ato libidinoso’ diverso da conjunção carnal, o que inclui o ato de acariciar as nádegas e a região genital da vítima, acompanhado de masturbação, como no caso.
    Finalmente, o fato de o réu, ‘após sua saída do antigo lar conjugal’ continuar ‘convivendo com a família, visitando semanalmente sua filha, comparecendo em festas, inclusive com a presença da suposta vítima B (fls. 208), é absolutamente indiferente para o desfecho condenatório, considerando que o abuso sexual restou devidamente comprovado nos autos” (fls. 95-101, e-doc. 2). 
    Quanto à alegação de ausência da mãe da vítima na entrevista realizada com a psicóloga judiciária, o Tribunal estadual afirmou:
    “De todo modo, para que não sejam suscitados novos vícios, convém registrar que o estudo psicológico produzido nos autos, contrariando a versão ofertada pela Sra. M em juízo, de que não participou da entrevista com a psicóloga judiciária, assim consignou:
    "Para abordagem da questão apresentada, foi realizada leitura dos autos, discussão com a equipe técnica, entrevista semiestruturada individual com a adolescente e entrevista semiestruturada conjunta com a adolescente e sua genitora". 
    II — Relato da entrevista conjunta com a genitora e a adolescente M C do A, 34 anos, atualmente não exerce atividade profissional remunerada. Mantém-se com a pensão recebida pelas filhas, residem em casa cedida por um familiar.
    A genitora refere que pensou que havia 'superado' (sic) tal situação, mas sentiu forte incômodo ao receber a intimação. Reforça que C criou B como se fosse sua filha e que ‘em um momento de fraqueza, fez isso’ (sic). Pontua que é difícil conciliar tal situação com a imagem que anteriormente de Charles.
    Refere que a filha A B não sabe sobre o ocorrido. 
    Afirma que C sempre negou qualquer situação abusiva, mas depois tal assunto não foi mais abordado. Destaca que foi um período bastante complicado para toda a família. Afirma que a reação dele à época, a fez acreditar que de fato algo havia acontecido. 
    A relação atual com C restringe-se ao fato de ser o pai de A B. Reforça que este não fazia diferenciação entre as filhas, tratava-as da mesma maneira. M afirma que 'a gente sabe que ele errou e se arrepende' (sic)
    Sobre a questão do contato paterno com A B, a genitora menciona que a orienta sobre a questão do banho e da troca de roupa. Reforça que a filha é bastante comunicativa e que nunca notou qualquer indício comportamental que sugerisse uma situação abusiva" (fls. 93/96). 
    Observa-se, por fim, que a Defesa não especificou a efetiva causa da nulidade almejada, nem tampouco o prejuízo suportado por ele.
    E, ao contrário do sustentado pelo ora embargante, o v. acórdão, ao manter o desfecho condenatório, não se baseou ‘totalmente no laudo de estudo psicológico de fls. 93/96’, amparando-se também na prova oral produzida em ambas as fases da persecução, em especial, no relato da vítima sobre o abuso sexual que sofrera do então padrasto, bem como nas declarações da Sra. M, atestando que sua filha confirmou as investidas do recorrente” (fls. 114-115, e-doc. 2).
    5. Rever esse entendimento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.075.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    6. É de se anotar que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
    7. Quanto à afirmativa de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora